Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-42.2009.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001496-42.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 390.918.721-87 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 390.918.721-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS E PROVEU PARCIALMENTE DE SEBASTIÃO DA SILVA DE SOUZA E EM SEDE DE REEXAME NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
-

INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO
-
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1
-

N
ão deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2
- O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

3 –
O
termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4 -
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

5
-
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

R E L A T Ó R I O

APELANTES/INTERESSADOS:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS E
SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA

APELADOS/INTERESSADOS:

SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Sebastião da Silva de Souza
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
, que, nos autos da
Ação de

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Auxílio Doença n.
0001496-42.2009.8.11.0010
, proposta por
Sebastião da Silva de Souza

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,

julgou

procedente
o pedido formulado na inicial,

para condenar o INSS
ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora.

Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de
correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O Autor da ação interpôs embargos de declaração (ID n. 3826192). O Juízo
a quo
os

rejeitou, mantendo incólume a decisão embargada (ID n. 3826198).

Apelou o Autor,
Sebastião da Silva de Souza
, (ID n. 3826199), defendendo, em síntese, que

os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85 do CPC,
no patamar mínimo de 10% (dez por cento), e no máximo em 20% (vinte por cento),

bem como a incidência do percentual deve abarcar todo o período até a sentença
, assim como a concessão do benefício denominada Aposentadoria por Invalidez

ou Auxílio Doença, deve ter como termo inicial

a data da cessação do benefício, ocorrida em 14/4/2009.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, asseverando que a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do
decisum
(ID n. 3826190).

Aduz que, o Autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, no sentido de revogar a tutela antecipada concedida, bem como pela reforma
in totum
da sentença, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 3826304), o Autor da ação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3970502), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020